Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709639-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO AGRAVADO: KAROLINE DE LA VEGA FIALHO COUTINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR FAGUNES FIALHO FILHO COUTINHO contra decisão de ID 228407607 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em face de KAROLINE DE LA VEGA ARAUJO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que reside no imóvel objeto do pedido de reintegração de posse; que, após o óbito do genitor, a companheira o impede de ingressar no bem imóvel; que as fechaduras da residência foram trocadas e não pode ter acesso aos bens do genitor; que a medida protetiva pleiteada pela parte contrária foi baseada em fatos inverídicos e não foi admitida judicialmente; que está caracterizado o esbulho por parte da agravada; que a parte contrária possui condições financeiras que custear outro local de residência; que a conduta da parte contrária prejudicou seu tratamento médico de Transtorno do Espectro Autista. Requer, liminarmente, a seja determinada a reintegração de posse do bem imóvel descrito, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 1.831 do Código Civil disciplina que ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Na hipótese, a parte agravante reconhece que residia em conjunto com a parte agravada no bem imóvel antes do falecimento do genitor, mas que deixou temporariamente o local após o óbito, permanecendo determinado período com sua genitora. Nesse cenário, ainda que se reconheça seu direito à sucessão legítima, em concorrência com cônjuge sobrevivente, o direito real de habitação não lhe assegura a imediata prerrogativa de retomada da posse exclusiva do bem imóvel habitado pelo cônjuge. Cabe ressaltar que “quanto à compatibilização do direito real de habitação, frise-se que o titular detém a prerrogativa de excluir da fruição do bem os herdeiros, ainda que estabelecida a copropriedade, até o seu falecimento, por se tratar de garantia vitalícia. Assim, a permanência dos herdeiros no imóvel está condicionada ao consentimento do detentor, sob pena de desvirtuamento do instituto” (Acórdão 1739644, 0723062-56.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023). Por outro lado, com base no próprio acórdão mencionado pela parte agravante, a relativização do direito real de habitação constitui medida excepcional e pressupõe a demonstração documental de que o cônjuge supérstite possui condições de assegurar sua moradia digna. No caso em apreço, a parte contrária sequer foi citada, de modo que as alegações da parte agravante são baseadas em documentos unilateralmente produzidos. Por fim, eventual compensação financeira da parte agravada pela fruição exclusiva de bem imóvel que possui característica de condomínio não foi pleiteada liminarmente no primeiro grau de jurisdição, submetendo-se ao julgamento de mérito. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora